Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-27.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não comprovada suficientemente a autoria delitiva, deve ser mantida a absolvição dos acusados, aplicando-se o Princípio In dubio pro reo, nos termos do inc. VII do art. 386 do CPP.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.